Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-24.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004188-24.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVI PIMENTEL OLIVEIRA - CPF: 037.074.561-29 (RECORRENTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), VINICIOS SOARES DE JESUS - CPF: 061.705.261-14 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
: 1004188-24.2023.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

DAVI PIMENTEL OLIVEIRA e VINICIOS SOARES DE JESUS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH –
ART. 257, § 7o, DO CTB –
PRAZO LEGAL DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA –

INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR INFRATOR –
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR – INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148328858, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontos de CNH por infração de trânsito, sob o fundamento de não terem os reclamantes comprovado ter protocolado no órgão de trânsito a declaração de indicação do condutor, bem como pelo fato de o Poder Judiciário não estar autorizado a adentrar em matérias afetas a autotutela da Administração Pública.

Em argumento recursal, os recorrentes reafirmam a possibilidade de transferência de pontos pela via judicial, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que
uma vez expirado o prazo estipulado no art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a parte tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário para estabelecer a verdadeira responsabilidade pela infração.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o DETRAN-MT refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

O art. 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção de veículo é do condutor.

Por sua vez, o § 7o do mesmo dispositivo determina que:

7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Pois bem, entendo ser possível a transferência de pontuação em CNH decorrente de infração de trânsito pela via judicial, ante a perda do prazo administrativo.

Isso porque o prazo previsto no referido dispositivo legal tem natureza meramente administrativa e, portanto, a sua perda não acarreta preclusão temporal no âmbito judicial, sendo plenamente possível ao proprietário do veículo produzir prova no sentido de que a infração foi praticada por terceiro, a fim de que este seja responsabilizado pela infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de acordo com o art. 5o, XXXV, da CRFB/88.

Vejamos a jurisprudência do STJ sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280 DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7o, DO CTB. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL.

9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7o, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.

10.
Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à aplicação de sanções de trânsito.

11. Obviamente,
o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.

12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que "a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de pontuação à sua CNH" (fl. 306).

13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.

(STJ, REsp 765.970/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/09) (grifei)

No mesmo sentido:

Apelação cível. Remessa necessária. Mandado de segurança. Penalidade de suspensão do direito de dirigir. Transferência de pontos às reais proprietárias, que também figuram no polo ativo do mandamus. Possibilidade. Caráter pessoal da penalidade. Legitimidade do Detran em relação às infrações autuadas pelo ente municipal. Art. 22 do CTB. Prazo de quinze dias para indicação do real infrator que vincula tão somente a esfera administrativa. Art. 257, § 7o do CTB. Inafastabilidade da jurisdição. Art. 5o, LV da Constituição Federal. Jurisprudência desta Corte. Discussões quanto às notificações nos processos administrativos que não influem no direito à transferência da pontuação. Negado provimento ao recurso. Manutenção da sentença em remessa necessária.
(TJRJ, 0111131-79.2017.8.19.0001 APELAÇÃO – Des.. CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 12/07/2018 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAC

ÕES. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS EM CARTEIRA DE HABILITA
Ç
AO PARA O REAL INFRATOR DAS REGRAS DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE ANTE O COMPROVADO EMPRESTIMO DO VEÍCULO. CARÁTER EMINENTEMENTE PESSOAL DOS ATOS PUNITIVOS.

(TJRJ, 0142016-62.2006.8.19.0001 – Apelação/Reexame necessário – Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos – Julgamento: 23/05/2011 – Décima Câmara Cível)

Todavia, para que o pedido de transferência de pontuação seja concedido na esfera judicial, o proprietário do veículo tem o dever de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, o que se verifica no presente feito por meio da declaração de indicação do condutor com firma reconhecida em cartório por ambos os reclamantes, proprietário e condutor infrator.

Há que se atentar aqui para os princípios da razoabilidade e da boa-fé, sendo certo que nenhum homem médio aceitaria ter pontos transferidos para sua CNH se não fosse o real condutor do veículo no momento da infração, sendo tal atitude, inclusive, favorável aos proprietários não infratores, que ficam desincumbidos de responder administrativamente por atos que não praticaram.

Ademais, não há qualquer prejuízo para a autarquia estadual de trânsito ou para a coletividade a determinação judicial de transferência de pontuação, uma vez que isso não traz reflexos negativos à sociedade.

Por fim, no que tange à aplicação das sanções de trânsito, cumpre destacar que tal procedimento previsto pela legislação visa frear a busca incessante pela verdade material no âmbito administrativo e compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos desenvolvidos pela Administração Pública.

Isso demonstra, ainda mais, que tal transferência pode ser feita judicialmente na presente situação, haja vista que os autores são proprietário e condutor infrator, estando plenamente de acordo com a referida transferência, buscando esta via por não haver outros meios para fazê-lo perante a administração.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o recorrido proceda com a transferência de pontuação, referente ao auto de infração PBG0021746, para o condutor VINICIOS SOARES DE JESUS.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024